Tribunal: STF
Processo: ADI 7315
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Norma estadual já revogada. Falta de interesse de agir.
 1.	Ação direta contra o art. 41, II e III, da Lei Complementar nº 117/1994, do Estado de Rondônia, que rege os critérios de desempate para a aferição da antiguidade dos defensores públicos estaduais.
 2.	Alteração da Lei complementar estadual nº 117/1994 pela Lei Complementar estadual nº 1.140/2022, anteriormente ao ajuizamento da ação, que harmoniza a previsão da legislação estadual ao art. 116, § 2º, Lei Complementar federal nº 80/1994.
 3.	Falta de interesse de agir configurada. Não conhecimento da ação.

1.	Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, movida pelo Procurador-Geral da República, em face do art. 41, II e III, da Lei Complementar nº 117/1994, do Estado de Rondônia, que rege os critérios de desempate para a aferição da antiguidade dos defensores públicos estaduais.

2.	O autor sustenta que os dispositivos impugnados seriam inválidos, ao determinar como critérios de desempates “o tempo de serviço público estadual” e o “tempo de serviço público”. No plano formal, violariam a competência da União para editar normas gerais relativas às Defensorias Públicas dos Estados, constante do art. 24, XIII, 61, § 1º, II, d, e 134, § 1º, todos da CF/1988, alegando a desarmonia da legislação estadual com o disposto no art. 116 da Lei Complementar federal nº 80/1994, que determina que a antiguidade deve ser apurada à luz do tempo de efetivo exercício na categoria. No plano material, sustenta haver um privilégio infundado e injustificado na contagem do tempo de serviço público antes do ingresso na instituição, em detrimento dos arts. 134, § 4º, c/c art. 93, II, além dos arts. 5º, caput, e 19, III, todos da CF/1988.

3.	Recebida a inicial, não tendo havido pedido cautelar, foi determinada a oitiva do Defensor Público-Geral, da Presidência da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado.

4.	As autoridades notificadas compareceram aos autos. Preliminarmente, registraram que os critérios impugnados na ADI, de tempo serviço público geral e estadual, foram revogados pela Lei Complementar nº 1.140/2022. No mérito, sustentaram que as previsões anteriores estariam de acordo com a competência estadual para suplementar a legislação federal.

5.	A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos - ANADEP requereu sua intervenção na qualidade de amicus curiae.

6.	É o relatório, passo a decidir.

7.	Por razões de economia processual, diante da notícia de que a norma atacada já se encontrava sem vigência ao momento da propositura da ação, dispenso a remessa dos autos à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República.

8.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, revogada a norma impugnada no curso do feito, há a perda do objeto e a extinção do processo de controle abstrato sem julgamento do mérito. Veja-se a esse respeito:

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. (...) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.
(ADI 4.182, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 16.11.2021, grifamos)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 9.394/2018. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 10.554/2020. DECRETOS NS. 9.514/2018 E 10.254/2020. EFEITOS TEMPORÁRIOS EXAURIDOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial da norma impugnada e o exaurimento dos efeitos de normas temporárias conduzem à extinção do processo de controle normativo abstrato por perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes.
(ADI 5.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 23.11.2021, grifamos)

9.	Nessa ordem de ideias, se, com a revogação do ato impugnado, há a perda de objeto, com ainda mais razão, não há de se considerar presente o interesse de agir para a ação direta de inconstitucionalidade se, ao momento de sua propositura, o dispositivo já havia sido revogado. No caso concreto, os incisos questionados do art. 41 da Lei Complementar estadual nº 117/1994 foram removidos do ordenamento jurídico em 31.03.2022 (doc. 24), enquanto a demanda foi proposta em 22.11.2022 (doc. 2).

10.	Em reforço, destaque-se que a inicial do PGR se funda na alegada invalidade das expressões “tempo de serviço público estadual” e “tempo de serviço público” para justificar a arguição de inconstitucionalidade nos planos formal e material. Com a retirada de tais critérios para se aferir a antiguidade dos Defensores Públicos de Rondônia, de fato não há como se extrair qualquer utilidade jurídica da ação proposta. Assim, resta evidente que a ADI não pode ser conhecida.

11.	Ante o exposto, não conheço da ação direta de inconstitucionalidade, prejudicado o pedido da ANADEP de ingresso como amicus curiae.

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
Documento assinado digitalmente